Tribunal: TJDFT
Processo: 0709019-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento na qual a autora pediu a condenação do réu ao fornecimento do medicamento Colestiramina 4g, considerando que foi submetida à Colectomia, devido à adenocarcinoma (câncer) em reto, apresentando diarreia crônica que somente é controlada com a referida medicação. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida por esta 2a Turma Cível, condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento Colestiramina 4g na forma e período prescritos no relatório médico, condicionando a continuidade do tratamento a apresentação de relatório semestral, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando (I) a eficácia da medicação no controle da doença; (II) os ganhos na qualidade de vida do paciente e (III) a imprescindibilidade de manutenção do tratamento. 1.2. Na apelação, o réu pede a declaração de existência de litisconsórcio necessário com a União e a remessa dos autos à Justiça Federal. Subsidiariamente, pede a revogação da condenação do ente Público ao fornecimento de medicação não padronizada, enquanto não tentados ou afastados os tratamentos padronizados no SUS, conforme Tema 106/STJ.
2. No julgamento do RE 855.178 SE o Supremo Tribunal Federal que concluiu que: “As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”.
3. As teses desenvolvidas pela Suprema Corte no inteiro teor do julgamento do referido recurso, as quais consolidaram o Tema 973, também incluíram a necessidade de a União compor o polo passivo “Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses)”, e não somente no caso de ausência de registro pela ANVISA, haja vista “que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão”.
4. Sentença cassada, ante o reconhecimento da incompetência desta corte para o julgamento da demanda, bem como para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, a fim de que haja a inclusão da União no polo passivo da lide, todavia, mantendo-se os efeitos da decisão que antecipou a tutela de urgência até que outra seja proferida, nos termos do art. 64, §4o, do CPC.
5. Recurso provido.